Tribunal: TJMT
Processo: 1011617-88.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011617-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Liminar, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), CESAR ALEXANDRE APRIGIO DA SILVA - CPF: 903.605.081-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% PRECLUSÃO – DECISÃO INTIMANDO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA -

VEDADA A REDISCUSSÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da defesa por meio próprio e, inevitavelmente, operou-se a preclusão temporal sobre a questão do excesso da execução.

Presume-se que o silêncio da parte agravante quanto à decisão que acolheu o cálculo apresentado pela parte Agravada, importa na anuência com as estimativas apresentadas, configurando, portanto, a preclusão consumativa e lógica.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se a espécie de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1012488-44.2020.8.11.0015, homologou o cálculo apresentado pela exequente, ora Agravada.

O Agravante alega que o título judicial exequendo, diz respeito ao direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano, que fora instituído pela Lei nº 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal nº 568/1999.

Explica que a lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei nº 1.737/2012; portanto, para fins de cobrança, deve-se observar o prazo prescricional fixado, correspondente até 25.11.2012.

Assevera que os cálculos apresentados pela Agravada ultrapassam os limites fixados em sentença, o que representa flagrante excesso de execução, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional, em contrariedade a lei municipal, a qual determina que "as vantagens não se incorporam ao vencimento básico, nem servirão como base de cálculo de outras vantagens”.

Discorre, ainda, que considerando a prescrição quinquenal, o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento, que não fora observado pela Agravada.

Acresce que os consectários legais devem ser fixados da seguinte forma:
aplicação de juros fixados em 0,5% a.m, bem como, deve - se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA
.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

A decisão Liminar indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado ID. 137329684.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou a ação ordinária em desfavor do Agravante, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

A sentença foi proferida que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Agravante: a) reconhecer o direito da Agravada à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no art. 17 da Lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela Lei 663/2001, somente a partir da data de 15/07/08, em razão da prescrição quinquenal; b) incorporar a progressão no salário da Agravada; c) condenar o Agravante ao pagamento respectivo, a ser apurado em liquidação de sentença (38524602 - Pág. 141-152).

Em 14 de agosto de 2017, o Agravado propôs o cumprimento de sentença com o respectivo cálculo do seu crédito.

No dia 17 de outubro de 2019, adveio a decisão que homologou o cumprimento de sentença.

Verifica-se que o processo permaneceu sem andamento processual por cerca de 11 meses.

Assim, em 10 de setembro de 2020, o Juiz de primeiro grau, reproduziu apenas o dispositivo da decisão proferida por ele em outubro de 2019, ratificando a homologação dos cálculos apresentados pela Exequente/Agravada.

O Recorrente tomou ciência das duas decisões em 22 de outubro de 2020 (ID 41894676 processo original); porém, só interpôs o presente recurso em 27/07/2021, ou seja, depois de 09 meses de tomar ciência da decisão agravada. Tal recurso não foi conhecido, ante a sua intempestividade.

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, para atualização dos cálculos (ID 70427145 - autos de primeiro grau).

Após, veio a decisão ratificando novamente a homologação dos cálculos apresentados pela Exequente/Agravada e determinando ao Agravante que proceda o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor/Precatório.

Após, esta última decisão, o Recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Em análise perfunctória, denota-se que na hipótese houve preclusão, em sua modalidade temporal a respeito da matéria atinente a forma de cálculo do valor do débito exequendo, pois o Agravante não ofertou impugnação ao cumprimento de sentença.

Não bastasse, ainda que analisado as razões do Agravo, vislumbra-se que a matéria já foi toda tratada na sentença e no recurso de apelação, conforme transcrevo a ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – REJEITADA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA.

I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal.

II - Em sede de reexame não é permitido reformar a sentença para prejudicar a parte, no caso, a Fazenda Pública, pois, a modificação da condenação, seria piorar e onerar a situação do Município, o que é vedado, consoante jurisprudência pacífica e entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça.

III – Respeitado o art. 20, §4º, os honorários deverão ser mantidos.

(N.U 0009190-08.2013.8.11.0015, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 01/04/2016)

Desse modo, ao que parece a matéria está preclusa, não tem o Agravante direito de renovar a discussão a respeito, até porque o Agravo não tem poder rescisório da decisão recorrida, a teor do que estabelece o art. 507 combinado com o art. 508, ambos do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E
HOMOLOGOU
O
CÁLCULO
OFERECIDO PELO EXEQUENTE. HIPÓTESE EM QUE A EXECUTADA, INTIMADA EM DIVERSAS OCASIÕES, DEIXOU DE JUNTAR AS FATURAS ATINENTES A RELAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES, DANDO AZO À
HOMOLOGAÇÃO
DO
CÁLCULO
FORNECIDO PELO CREDOR.
PRECLUSÃO
. DOCUMENTO QUE, DE TODA A SORTE, ATENDE AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70084800754, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 26-02-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não tendo sido devidamente impugnado o método utilizado para a sua apuração do débito exequendo, forçoso reconhecer como intempestivo o excesso de execução sustentado pela agravante por meio da petição apresentada após o transcurso do prazo da impugnação (art. 525 c/c 507, CPC). 2. Consoante o entendimento do STJ, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.127409-7/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2021, publicação da súmula em 15/10/2021)

Assim, o recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da defesa por meio próprio e, inevitavelmente, operou-se a preclusão temporal sobre a questão do excesso da execução.

Diante dos fatos narrados, presume-se que o silêncio da parte agravante quanto aquela decisão, importa na anuência com as estimativas apresentadas, configurando, portanto, a preclusão consumativa e lógica
.

Acresça-se que não se trata da arguição de erro material, mas da intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado, portanto, é inviável o revolvimento de questão, fixada em decisão definitiva, porque resguardada pela coisa julgada (CF, art. 5º, inc. XXXVI).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

V O T O S V O G A I S

O título executivo judicial consiste no pagamento decorrente da incorporação do adicional por antiguidade e merecimento calculado de maneira cumulativa sobre o
salário inicial
do servidor, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a partir de 1º de janeiro de 2002 até 23 de novembro de 2012, data em que a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, com a redação dada pela Lei nº 12.736, de 30 de dezembro de 2010), estabelece que “
Não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
” (artigo 2º). [sem negrito no original].

Assim, patente o excesso de execução, visto que o cálculo homologado pelo juízo incluiu o período de 24 de novembro de 2012 até 1º de agosto de 2017, além de ter sido calculado o referido adicional sobre o
salário base
.

Em conclusão, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso e determinar que o adicional por antiguidade e merecimento se limite a 23 de novembro de 2012, bem como, que seja calculado sobre o
salário inicial
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022